Tribunal: TJBA
Processo: 8002457-28.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002457-28.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SILAS DE ABREU NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

REDUTOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por
SILAS DE ABREU NASCIMENTO
contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Pretende a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a exclusão da pena de multa e a concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível o redimensionamento da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea quanto às circunstâncias do crime; e (iii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por laudos periciais e testemunhos policiais colhidos sob contraditório. A negativa do Apelante é isolada e desprovida de respaldo probatório.

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi afastada, pois não há prova concreta de que o comércio de drogas visava afetar diretamente a comunidade escolar.

Constatado que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não há prova de dedicação a atividades criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-se a fração em 2/3.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para:
a) Redimensionar a pena-base para o mínimo legal;
b) Aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3;
c) Fixar a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa,

de logo se substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem detalhadas pelo Juízo da Execução Penal,
sendo mantido os demais termos do édito condenatório
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8002457-28.2023.8.05.0039
, em que figuram, como Apelante
s
,
SILAS DE ABREU NASCIMENTO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR